Tribunal: TJDFT
Processo: 0737868-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737868-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMA DE OLIVEIRA MOURA AGRAVADO: ELISABETE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilma de Oliveira Moura contra decisão proferida em ação de jurisdição voluntária movida por Elisabete Alves de Sousa (Processo n. 0721137-48.2021.8.07.0015), em que o d. juízo a quo autorizou a lavratura do assento de óbito de Ivanilson Soares de Oliveira e a liberação do cadáver à agravada, suposta companheira do falecido, para fins de sepultamento (ID 109622539 dos autos de origem). Os autos vieram conclusos em Plantão Judicial às 10h11min do dia 26/11/2021, sendo que, às 10h41min, foi deferida a tutela de urgência para autorizar o Diretor do IML/DF a liberar o cadáver aos parentes de primeiro grau, mediante apresentação de documento que comprove o parentesco (ID 31017721). Conforme despacho de ID 31026669, foi assinalado à agravante, na forma do art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência econômica, ou recolher o preparo recursal. Contudo, a agravante não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 32972244) o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Outrossim, o ofício do IML acostado ao ID 32556363 informa que o cadáver foi liberado às 9h10min do dia 26/10/2021, em cumprimento à determinação judicial anterior no processo originário, ou seja, em atendimento a decisão de primeiro grau, objeto do presente recurso, o que denota a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Diante dessas razões, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora